Tribunal: TJMT
Processo: 1037829-62.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1037829-62.2018.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

REDATOR DESIGNADO
:
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LENIRA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 237.322.531-04 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA - CNPJ: 10.217.341/0001-77 (APELADO), LINETE DE OLIVEIRA - CPF: 575.512.352-72 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELADO), LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - CPF: 812.870.971-20 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (REPRESENTANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), K. R L. DE CASTRO E CIA LTDA - CNPJ: 10.217.341/0001-77 (APELANTE), LINETE DE OLIVEIRA - CPF: 575.512.352-72 (ADVOGADO), LUCINEIA APARECIDA MUNHOL DE OLIVEIRA - CPF: 812.870.971-20 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELANTE), VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 31.551.765/0001-43 (APELANTE), LENIRA RIBEIRO FERREIRA - CPF: 237.322.531-04 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MARIA BARBARA FERREIRA CORDEIRO - CPF: 434.719.618-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DA VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDA A RELATORA E O 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA POR PESSOA FÍSICA CONTRA MERCADO E OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA POR TERCEIROS PARA PAGAMENTO DE COMPRAS FEITAS NO MERCADO RÉU – ALEGAÇÃO DE FRAUDE E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELAS RÉS EM RAZÃO DA FALTA DE EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PORTADOR DO CARTÃO DE CRÉDITO APRESENTADO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS À RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – COMPRA REALIZADA MEDIANTE FORNECIMENTO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SUPOSTO PREJUÍZO DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA PARTE AUTORA – SENTENÇA REFORMADA – APELO DA RÉ PROVIDO – APELO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. Restando incontroverso que o pagamento foi realizado mediante digitação da senha pessoal e intransferível da autora, deve ser julgada improcedente pretensão indenizatória deduzida contra a empresa comerciante e a operadora de cartão de crédito sob alegação de fraude e falha na prestação de serviço, seja porque não se verifica qualquer ato ilícito gerador da responsabilização civil das rés, ou então ante a ruptura do nexo de causalidade, posto que o dano alegado, se ocorrido, seria decorrente de culpa exclusiva da parte autora.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
LENIRA RIBEIRO FERREIRA
e, também, por
K.R.L. DE CASTRO E CIA LTDA,
contra sentença proferida em autos de Ação de restituição por danos materiais c/c indenização por danos morais no 1037829-62.2018.8.11.0041 - 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por
LENIRA RIBEIRO FERREIRA
, em que se julgou
“PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para: a) condenar as requeridas à restituição do indébito, isto é, o pagamento do dano material comprovado de R$239,19 (duzentos e trinta e nove reais e dezenove centavos) (ID n.16233803); e b) condenar as requeridas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 5o, inciso X da Constituição Federal, bem como no art. 186 e art. 927 do Código Civil, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(id. 142644239).

Em suas razões, a parte autora aduz que
“o valor da condenação arbitrado pelo juízo “a quo”, foi extremamente inócuo/baixo em face ao grande poderio econômico das Apeladas”.

Aponta que
“a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento), neste caso está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado”.

Defende que
“faz-se necessário à reforma da sentença nos termos das súmulas no 43 e no 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso”.

Em suma, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para majorar o valor da indenização por danos morais, dos honorários advocatícios e fixar a incidência da atualização monetária e juros dos danos materiais. (id. 142644243)

Por sua vez, a empresa K.R.L. DE CASTRO E CIA LTDA alega que “
há de se reconhecer a falta de responsabilidade da empresa Apelante, tendo em vista que a Apelada contribuiu diretamente para a ocorrência do dano, que poderia ter sido evitado com cuidados básicos de segurança
”.

Argumenta que os honorários não devem ser fixados sobre o valor da causa, pois
“no presente caso, a condenação é mensurável e foi fixada em R$ 3.239,19 (três mil duzentos e trinta e nove reais e dezenove centavos), devendo os honorários sucumbenciais ser fixados sob este valor”.

Assim, em resumo, requer o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da ação. (id. 142644254)

As partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos (id. 142644259 e 142644260).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
TAIRINE ELISA BOBATO SCHMITT –
OAB/ MT No

17174/O.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto tanto por
LENIRA RIBEIRO FERREIRA
e, também, por
K.R.L. DE CASTRO E CIA LTDA,
contra sentença proferida em autos de Ação de restituição por danos materiais c/c indenização por danos morais no 1037829-62.2018.8.11.0041 - 7a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por
LENIRA RIBEIRO FERREIRA
, em que se julgou
“PROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação para: a) condenar as requeridas à restituição do indébito, isto é, o pagamento do dano material comprovado de R$239,19 (duzentos e trinta e nove reais e dezenove centavos) (ID n.16233803); e b) condenar as requeridas ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 5o, inciso X da Constituição Federal, bem como no art. 186 e art. 927 do Código Civil, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(id. 142644239).

Em suma, a parte autora alegou na inicial que
“necessitou utilizar o transporte coletivo na data de 14/06/2018 por volta das 12h40min, ocasião em que dentro do coletivo abriram a bolsa da mesma, sem que esta percebesse, levando seus pertences, a saber, sua carteira, documentos pessoais, um cartão de débito e crédito do Banco do Brasil e um cartão de débito do Banco Caixa Econômica Federal”.

Logo que tomou conhecimento que teriam furtados seus bens, entrou em contato com a central do banco para solicitar o cancelamento/bloqueio do cartão, gerando o protocolo no 2140618064009.

Registrou que
“os cartões de débitos da parte Requerente foram utilizado para realização de diversas compras, incluindo na empresa Requerida, na importância de R$ 239,19 (duzentos e trinta e nove reais e dezenove centavos)”
, o qual ocorreu na data de 14/06/2018 às 19h46min, conforme extrato bancário (id. 142644165).

Importante frisar, que a autora não trouxe aos autos a informação sobre o horário exato em que solicitou o cancelamento do cartão junto ao banco e que na oportunidade gerou o protocolo no 2140618064009.

Nota-se que o Boletim de Ocorrências foi registrado somente às 22h18min do dia 14/06/2018, ou seja, horas depois do furto e do seu uso.

Por outro lado, as requeridas não demonstraram nos autos qualquer prova que contradizia os fatos narrados pela autora, tal como contestar o pedido de cancelamento do cartão, que fora utilizado por terceiro sem autorização daquela, logo, refuta-se verossímil as alegações por ela apontada, e assim, evidência a falha na prestação do serviço.

Sabe-se que cartões com chip, embora aparentemente tragam mais segurança, por outro lado dispensam a apresentação de documento de identidade e assinatura no comprovante de débito, facilitando a utilização por terceiros, principalmente, no caso de consumidores idosos exige-se maior atenção.

Dessa maneira, a autora adotou todas as providências que estavam ao seu alcance, pois como registrado, possui limitações e dependia de sua filha para comunicar o furto do cartão junto tanto para a central de atendimento quanto a autoridade policial.

Além disso, não há prova demonstrando que a autora estivesse com a senha anotada junto aos seus pertences. Conclui-se, portanto, pela ocorrência da falha das requeridas, mas também, de fraude, prática rotineira, respondendo a instituição financeira pelo risco da atividade, conforme preceitua a Súmula no 479 do STJ,
in verbis:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”

Nesse sentido:

"CONTRATO BANCÁRIO FURTO DE CARTÃO DE DÉBITO/CRÉDITO TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS QUE FUGIRAM DO PERFIL DO CONSUMIDOR E EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. Aplica-se ao caso as normas do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova Verossimilhança das alegações do consumidor, cuja boa fé se presume, especialmente ante a elaboração de B.O. acerca do furto do cartão Banco que responde pelo risco profissional assumido, somente afastando a sua responsabilidade civil na hipótese de comprovação de culpa exclusiva do cliente, o que não está demonstrado nos autos em relação às compras Ausência de conferência acerca da titularidade do cartão pelos estabelecimentos comerciais, o que configura falha na prestação dos serviços conveniados Responsabilidade solidária do Banco Ressarcimento do montante relativo às transações de crédito e débito se impõe. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO. Arcará o recorrente com o pagamento das custas processuais. Sem honorários, tendo em vista a ausência de advogado pela parte adversa". (TJ-SP - RI: 00074996520198260003 SP 0007499-65.2019.8.26.0003, Relator: Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, Data de Julgamento: 04/02/2021, 3a Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 08/02/2021)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO EM RELAÇÃO À CO-RÉ LOJAS COLOMBO. COMPRAS COM CARTÃO DE DÉBITO PROGRAMADO. FURTO. COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SUMULA 479 DO STJ. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS EM CONCRETO. É incontroverso, no caso em apreço, a ocorrência e a comunicação do furto do cartão magnético da autora à instituição financeira no mesmo dia da consumação do furto. Caracteriza-se falha operacional das co-rés pela ausência de aferição da titularidade do cartão, por parte do comerciante que procedeu ao faturamento. Falha que deve ser absorvida pela instituição bancária, como risco inerente ao sistema, uma vez que a instituição financeira é objetivamente responsável, nos termos da Súmula 479 do STJ. Neste contexto, a responsabilidade objetiva dos bancos poderia ser quebrada em razão da culpa exclusiva da consumidora (art. 14, § 3o, inciso II do CDC), o que não se configura no caso dos autos tendo em vista que a autora/ recorrida comunicou os fatos à recorrente em menos de uma hora após a ocorrência do fato delituoso. (fl. 57). Correta a sentença que desconstituiu os débitos e determinou a devolução simples dos valores R$ 1.808,00 já debitados da conta... corrente da autora, em virtude do não cumprimento da antecipação dos efeitos da tutela concedida (fls. 15 e 19). Contudo, não tendo ocorrido a inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito e ausente a demonstração de abalos à personalidade da recorrida, tem-se por não caracterizados os danos morais no caso concreto. Recurso provido no ponto. Assim, deve ser parcialmente reformada a sentença recorrida, somente para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível No 71004948436, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 27/01/2015). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004948436 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 27/01/2015, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/01/2015)

Cabível, portanto, o ressarcimento do valor referente à compra realizado por terceiro no valor de R$ 239,19 (duzentos e trinta e nove reais e dezenove centavos).

Ademais, embora certo que a responsabilidade da autora é pela a guarda de seus bens, tal fato não lhe retira a responsabilidade das requeridas de verificarem, por ocasião das transações que são realizadas em titularidade do portador do “cartão” para pagamento.

Certo é que a má operacionalidade das requeridas permitiu a utilização do cartão da autora para a realização de compra por terceira pessoa, fomentando a realização do dano.

Nessa esteira:

“cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto”. Precedentes STJ (REsp 1058221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Dje 14.10.2011).

As requeridas sequer alegaram ter exigido o documento de identidade por ocasião da compra impugnada, conforme orienta a jurisprudência, tendo se limitado a afirmar que a transação foi realizada mediante senha, e em momento anterior à comunicação do furto, mas nenhuma prova apresentou.

Assim, fica evidente a falha da prestação do serviço, falha esta que configura ato ilícito e, uma vez comprovada a relação causal entre tal conduta, ainda que omissiva, e o dano experimentado, faz eclodir, por conseguinte, o dever de indenizar, à luz do que rezam, de forma expressa, os artigos 14, § 1o, e 17, todos da Lei no 8.078/90.

A utilização cada vez mais frequente do chamado
“dinheiro de plástico”,
isto é, dos cartões magnéticos, exige dos estabelecimentos comerciais a observância criteriosa da autenticidade dos documentos e da titularidade do portador dos cartões, haja vista que não importa o
modus operandi
adotado pelas diversas associações criminosas envolvidas nesse tipo de fraude, a cautela na identificação do consumidor, sobretudo quando a venda é presencial, é dever do estabelecimento comercial.

Imperioso consignar que nesta hipótese a empresa deve responder exclusivamente pelos danos causados em decorrência da utilização do cartão por terceiros, em face da negligência na conferência dos dados do portador do cartão magnético, contribuindo de forma determinante para a realização da fraude que maculou o negócio jurídico e causou danos e sofrimento a autora.

Nesse sentido:

INSTRUMENTALIDADE E FUNGIBILIDADE RECURSAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO ROUBADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SOCIEDADE TITULAR DA BANDEIRA. 1. - Todos os que integram a cadeia de fornecedores do serviço de cartão de crédito respondem solidariamente em caso de fato ou vício do serviço. Assim, cabe às administradoras do cartão, aos estabelecimentos comerciais, às instituições financeiras emitentes do cartão e até mesmo às proprietárias das bandeiras, verificar a idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes. Precedentes. 2. - Agravo Regimental improvido. (PET no AgRg no REsp 1391029/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 17.2.2014);

RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP FURTADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REALIZAÇÃO DE COMPRAS VIA DÉBITO NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR DE CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO RÉU. COMPETÊNCIA – Inexistência de qualquer relação entre a competência dos Juizados Especiais Cíveis e eventual necessidade de realização de prova pericial. Entendimento consagrado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Competência do Juizado Especial Cível firmada. Desnecessidade de perícia técnica. Cerceamento de defesa afastado. Cliente alega que teve seu cartão furtado. Compras realizadas por terceiros, via débito, de forma sequencial e no mesmo dia, que não reconhece. Transações que destoam do perfil da demandante evidenciando a fraude. Falha na prestação do serviço configurada. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese dever de zelar pela segurança do serviço prestado artigo 14 do CDC. Ato de terceiro que não elide a responsabilidade do réu caso fortuito interno. Culpa exclusiva do autor não configurada. Sistema de cartão com chip que não pode ser considerado infalível, porque não prevê a hipótese em que pessoas furtam ou se apropriam de cartão e conseguem acesso à senha por fraude. Dano material com a restituição de valor de forma simples e inexigibilidade dos débitos acertada. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10050357420218260005 SP 1005035-74.2021.8.26.0005, Relator: Daniella Carla Russo Greco de Lemos, Data de Julgamento: 04/10/2021, 7a Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 04/10/2021)
Como testificado, não há provas de qualquer ilegalidade praticada pela administradora de consórcios, tal como não há como atribuir unicamente a ela a culpa pelo interesse da autora em rescindir o contrato.

Assim, demonstrado o dano moral, entendo que a indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo juízo
a quo
cumpre, com razoabilidade, a sua dupla finalidade, qual é, a de punir pelo ato ilícito cometido e alertar para que o estabelecimento comercial seja menos negligente, bem como repara a vítima pelo sofrimento experimentado.

A despeito da correção monetária e os juros de mora, a parte autora alega que devem incidir a partir do evento danoso.

No presente caso, está evidenciada a relação contratual, o qual está consubstanciado entre a parte autora, a instituição bancária e a operadora de cartão, razão pela qual os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do Art. 405 do Código Civil.

Quanto à atualização monetária, incidirá a partir do arbitramento, consoante Súmula no 362 do STJ:
"a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO QUE SE INSEREM NOS RISCOS DO EMPREENDIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – JUROS DE MORA, À PARTIR DA CITAÇÃO (SUM. 362 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA – DESDE O ARBITRAMENTO (ARTIGO 405 DO CCB) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os fatores alegados pela Construtora/ré como motivo de atraso na entrega da obra relacionam-se com o risco do empreendimento, sendo defeso dividi-lo com o consumidor/autor ou, então, eximir-se de responsabilidade ao atribuí-los a terceiros, afinal, inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela fornecedora de serviço, de modo que, ao estipular os termos do contrato, já deveria ter levado em conta a possibilidade de ocorrência de contratempos. 2. A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel por quase dois anos invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial. 3. Havendo a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrente de responsabilidade contratual, a atualização só é contabilizada a partir do arbitramento (Súmula no. 362 do STJ), e os juros de mora incidem a partir da citação, por força do art. 405 do Código Civil. (N.U 0015426-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INOMINADA COM PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO OU CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DOS COMPRADORES – VIABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC)– LUCRO CESSANTES PELA VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA – NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS – CABIMENTO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA - RECURSO DAS RÉS DESPROVIDOS – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDOS. Com a inversão do ônus probatório, incumbe ao réu mostrar que a unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de ser reconhecido o inadimplemento contratual, o que não aconteceu. Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Súmula 543/STJ). O promitente-vendedor deve arcar com as despesas de IPTU, tarifas de consumo, taxas associativas e taxa de ocupação mensal. “não há enriquecimento sem causa no caso de terreno não edificado, pois o comprador não pode residir no imóvel, devendo ser afastada a cobrança da taxa de ocupação do bem” (AgInt no REsp 1.896.690/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/08/2021, DJe 26/08/2021). “Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor” (Tema 971). As frustrações com o não recebimento do imóvel superam o mero dissabor, e a demora excessiva fere o princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais. Havendo cláusula penal moratória estipulada no contrato, que tem a finalidade de indenizar pelo atraso na entrega do imóvel, ou seja, prefixação das perdas e danos (REsp 1355554/RJ) e sua inversão em favor dos compradores, não há falar em lucros cessantes, pelo o que deixou de lucrar com a valorização imobiliária. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do Código Civil). (N.U 1004701-03.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

Na sentença, os juros foram arbitrados a partir do ajuizamento da ação, e na apelação, requer que seja estabelecida desde o evento danoso.

Os consectários legais são matéria de ordem pública e podem ser alterados a qualquer momento, sem se configurar reforma para pior.

Assim, altero o termo inicial de ofício para a partir da citação.

Acerca dos questionamentos quanto aos honorários advocatícios, confere-se que o mesmo foi arbitrado pelo juízo primário em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Verifica-se que o valor da causa é de R$ 10.239,19 (dez mil e duzentos e trinta e nove reais e dezenove centavos), logo, o montante dos honorários alcançaria importe razoável, tendo em visa que a demanda em questão não reflete qualquer complexidade, razão pela qual está fixado de maneira condizente com a causa.

Assim:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – IMÓVEL RURAL ADQUIRIDO PELO EMBARGANTE ANTES DA AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO ACORDO HOMOLOGADO – CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO REALIZADO PELO EMBARGANTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – BAIXA COMPLEXIDADE E CÉLERE TRAMITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve sempre seguir a ótica do princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas daí decorrentes. 2. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador. (N.U 0002258-62.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Logo, não assiste razão os apelos da autora e da requerida.

Ante o exposto, DESPROVEJO OS RECURSOS e, de ofício, determino que os juros incidam da data de citação, nos termos do Art. 405 do Código Civil.

Majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa em favor da parte autora.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL):

Desembargadora relatora:

Tenho visão diferente e ela coincide com o que acabou de afirmar a advogada da parte.

Quando a operação precisa de senha pessoal, entendo que fica excluída tanto a responsabilidade do banco quanto do estabelecimento comercial, pois se o usuário apresenta senha, que é pessoal e intransferível, não há como responsabilizá-los, pois a guarda e a conservação são do portador do cartão e consumidor e não pode ser atribuída ao estabelecimento, até por ausência de nexo causal, já que qual foi a contribuição que o banco ou estabelecimento comercial deram? Nenhuma, pois o consumidor se apresentou com o cartão, digitou a senha pessoal e não é obrigação do estabelecimento fazer identificação por identidade de todos os seus consumidores, se isso fosse ser feito, haveria filas intermináveis somente para fazer conferência de identidade.

Se o consumidor se apresenta com senha pessoal e intransferível, não há como se responsabilizar.

Já julguei nesse sentido e peço vênia à relatora para
dar provimento
ao recurso para julgar improcedente a pretensão indenizatória e reverter os ônus sucumbenciais impostos em primeiro grau.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2a VOGAL - CONVOCADA):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Desembargador João Ferreira Filho.

EM 01 DE NOVEMBRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 08/11/2022, PARA APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, CPC. A RELATORA DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS. O 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E A 2a VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES) PROVERAM O RECURSO DA VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA.

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3o VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4a VOGAL - CONVOCADA):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022